Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709915-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: ENOQUE MARTINS VIEIRA EM APURAÇÃO: CORREGEDORIA GERAL DO MPDFT D E C I S Ã O Da leitura da petição interposta pelo Requerente, Enoque Martins Vieira, é possível extrair que se trata de requerimento dirigido ao Excelentíssimo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no art. 370, VI, do Regimento Interno, que dispõe o seguinte: “Art. 370. São atribuições administrativas do Corregedor de Justiça: (...) VI - fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo; (...)” Desse modo, infere-se que se trata de requerimento não abarcado pela competência de qualquer dos órgãos jurisdicionais deste eg. TJDFT, circunstância que prejudica o processamento do pleito. Registre-se que, na hipótese de entender oportuno, a parte Autora deverá deduzir a pretensão perante o órgão administrativo competente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator